Tribunal: TJDFT
Processo: 0726392-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726392-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMUS SOUSA COSTA AGRAVADO: TIETHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Academus Sousa Costa contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio via Bacenjud (ID no 49022168, proc. no 0701736-77.2018.8.07.0012). Por unanimidade o recurso interposto foi conhecido e não provido, conforme acórdão de ID no 15426773, págs. 1-3. Após o julgamento, a agravada pleiteou, em suma, que a agravante seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos da petição de ID no 15451827, págs. 1-3. Todavia, já ocorreu o exaurimento desta jurisdição em razão do julgamento do agravo de instrumento e o pedido apresentado não encontra guarida nas disposições processuais civis, não sendo adequado à finalidade almejada. Ademais, para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual. Na percepção do contexto fático-jurídico apresentado pelas partes, a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos. Além disso, no julgamento do agravo de instrumento constou expressamente que “não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso” (ID no 15426773, pág. 3). Logo, todas as questões apresentadas pelas partes foram devidamente consideradas no julgamento. Por essas razões, nada a prover quanto ao pedido de ID no 15451827, págs. 1-3. Operada a preclusão (ID no 15426773, págs. 1-3), arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO